Tribunal: TJSP
Processo: 1002562-73.2021.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
ção dessa tese em outubro de 2024, no tocante à forma de liquidação/execução dos valores – Cumprimento ao disposto no art. 1.030, inciso II, do CPC – Acórdão proferido por esta Corte de Justiça que afasta a obrigatoriedade de devolução dos valores recebidos de boa-fé e em razão de decisão judicial – Conformidade com a jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal – Manutenção da decisão colegiada anterior.

Juízo de retratação não exercido.
(TJSP; Apelação Cível 1002562-73.2021.8.26.0407; Relator (a): Luiz Felipe Nogueira; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Osvaldo Cruz - 2a Vara; Data do Julgamento: 08/07/2025; Data de Registro: 08/07/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Luiz Felipe Nogueira

Comarca:

Osvaldo Cruz

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/07/2025

Data de publicação:

08/07/2025

Ementa:
Acidente do trabalho – Benefício previdenciário – Tutela antecipada – Revogação – Devolução de valores recebidos pelo segurado – Reapreciação da matéria ante o entendimento divergente assentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1.401.560/MT, Tema no 692, classificado como repetitivo, e reafirmado no julgamento de Questão de Ordem em 11.05.2022, com complementação

Ementa:
Acidente do trabalho – Benefício previdenciário – Tutela antecipada – Revogação – Devolução de valores recebidos pelo segurado – Reapreciação da matéria ante o entendimento divergente assentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1.401.560/MT, Tema no 692, classificado como repetitivo, e reafirmado no julgamento de Questão de Ordem em 11.05.2022, com complementação dessa tese em outubro de 2024, no tocante à forma de liquidação/execução dos valores – Cumprimento ao disposto no art. 1.030, inciso II, do CPC – Acórdão proferido por esta Corte de Justiça que afasta a obrigatoriedade de devolução dos valores recebidos de boa-fé e em razão de decisão judicial – Conformidade com a jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal – Manutenção da decisão colegiada anterior.

Juízo de retratação não exercido.